Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-57.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010317-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (AGRAVANTE), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVANTE), ORACI JOAO BIANQUINI MORO - CPF: 061.090.120-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMARCATÓRIA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO PARA AFERIR ESTUDO CADASTRAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO PELA PARTE AUTORA. DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EXPEDIDOS APENAS AO TITULAR OU SEU PROCURADOR. DECRETO N. 412/2011, ART. 6º C/C RESOLUÇÃO N. 02/2009, ART. 1º. JUIZ QUE APONTA INDÍCIOS DE CONFUSÃO ENTRE OS LIMITES DAS ÁREAS. PROVA QUE AUXILIARÁ NA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DETERMINAÇÃO APENAS QUANTO À MATRÍCULA DO REQUERIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Trata-se de indeferimento de pedido de tutela liminar, pleiteada na inicial, e indeferida na decisão agravada. Assim, possível a análise do agravo, pois, nos termos do art. 1.015 do CPC, “
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre [...] tutelas provisórias
”, nos termos do inciso I. Ademais, nos termos do inciso IV, cabe agravo sobre “
exibição ou posse de documento ou coisa
” e, no caso, pede-se estudo cadastral da matrícula imóvel.

2- Sobre as alegações de impossibilidade de ajuizamento de ação, inadequação da via eleita, interesse de agir, ilegitimidade, devem ser aferidas em primeiro grau para, somente então, serem objeto de agravo. Na decisão agravada não se tratou das matérias. Por mais que sejam de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-las, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

3- Decreto n. 412/2011, que institui o Estudo Cadastral no INTERMAT, estabelece, no art. 6º, que “
O procedimento de expedição do Estudo Cadastral
obedecerá ao rito previsto na Resolução nº
02
/2009
e refletirá a real situação do perímetro da área objeto do estudo, sendo ao final, expedido Planta e Nota Técnica Explicativa
”.

4- O rito previsto na citada Resolução n. 02/2009 – INTERMAT, em seu art. 1º, expõe que “
O Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) expedirá,
à pedido do titular ou seu procurador
, certidão de localização, certidão administrativa, certidão de inteiro teor, certidão de legitimidade, certidão de legitimidade de origem e certidão de legitimidade de origem para georeferrenciamento
”.

5- As documentações solicitadas ficarão condicionadas a pedido do titular ou seu procurador, e os agravantes estarão impedidos de solicita-las ao órgão competente, por não serem titulares.

6- Prova a auxiliar na solução da controvérsia, e seu indeferimento resultaria em cerceamento ao direito de defesa, pois se trata de prova inacessível pela parte autora..

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010317-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL e DOUGLAS CARNIEL

AGRAVADO: ORACI JOAO BIANQUINI MORO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL e DOUGLAS CARNIEL
contra decisão proferida em Ação de Demarcação de Terras Particulares n. 1000191-57.2023.8.11.0093, da Vara Única da Comarca de Felix Natal/MT, em que se indeferiu pedido de expedição de ofício ao INTERMAT para que apresente estudo cadastral das matrículas objeto de litígio.

A pretensão da agravante é, em suma, o “
que seja determinado que o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT realize e entregue o estudo cadastral, tanto sobre as matrículas que compõe o imóvel rural de propriedade dos agravantes (Matrículas n. 374, 2636 e 2686 – RGI Feliz Natal/MT) quanto da matrícula imóvel pertencente ao agravado (Matrícula n. 782 – RGI Vera/MT).
” (id. 157952179).

Fundamenta que “
não há mínima possibilidade dos Agravantes solicitarem, diretamente, ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT realização do Estudo Cadastral, tendo vista que, apesar de serem titulares das Matrículas n. 374, 2636 e 2686 – RGI Feliz Natal/MT, não o são da Matrícula n. 782 – RGI Vera/MT, a qual a titularidade cabe ao Agravado, o que inviabiliza a solicitação de forma direta ao aludido órgão, devido ao fato de que só podem solicitar tal medida o titular da propriedade ou seu procurador, de acordo com que se extrai das prescrições contidas tanto no art. 6º do Decreto n. 412/2011 quanto no art. 1º Resolução n. 02/2009 – INTERMAT
”. Por isso, pede o provimento do recurso.

Recurso foi provido em parte, mas o julgamento foi anulado, diante do resultado prejudicial à parte agravada, que, neste momento, oferece contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id. 183626169).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado diz que a decisão agravada não seria aferível pelo agravo de instrumento.

Entretanto, trata-se de indeferimento de pedido de tutela liminar, pleiteada na inicial, e indeferida na decisão agravada.

Assim, possível a análise do agravo, pois, nos termos do art. 1.015 do CPC, “
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre [...] tutelas provisórias
”, nos termos do inciso I.

Ademais, nos termos do inciso IV, cabe agravo sobre “
exibição ou posse de documento ou coisa
” e, no caso, pede-se estudo cadastral da matrícula imóvel.

Mesmo que se diga que se trata de matéria a ser analisada em saneadora, fato é que foi analisada na decisão agravada, que tratava de decisão liminar.

Também, quanto à alegação que não há perigo de dano, fato é que este é o momento de se agravar da decisão, que já foi indeferida na decisão agravada e não se refere ao mérito, que pode ser aferível na sentença, mas do meio a se entregar o mérito.

Assim, este é o momento de se aferir a questão, sob pena de preclusão do enfrentamento, pois frontalmente analisado e afastado na decisão agravada, surgindo a necessidade de interposição do agravo de instrumento.

Sobre as alegações de impossibilidade de ajuizamento de ação, inadequação da via eleita, interesse de agir, ilegitimidade, devem ser aferidas em primeiro grau para, somente então, serem objeto de agravo.

Na decisão agravada não se tratou das matérias. Por mais que sejam de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-las, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

As matérias devem ser devolvidas ao juiz de primeiro grau por meio da contestação, de maneira que serão tempestivamente enfrentadas, devendo este juízo se ater aos termos da decisão agravada.

O STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5º, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e
levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem.
VIII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

“[...] De acordo com esta Corte Superior, ‘não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância’ (AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.157.847/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

"[...] De fato, perquirir, nesta via estreita, a ofensa ao art. 66, parágrafo único, do CPC, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância [...]”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.847.922/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

“[...] tal aspecto jurídico não fora examinado nas instâncias de origem, sendo indevida manifestação meritória a respeito, sob pena de configuração da supressão de instância.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.725.911/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, saliento que entendimento do STJ no sentido de que,
“não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo

de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

Também destaco que “
É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a exibição de documento ou coisa, seja ela objeto de incidente processual instaurado conforme os arts. 396 a 404 do CPC 2015, de pedido de produção antecipada de provas,
ou de requerimento singelo de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento ou coisa
. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).”
(REsp n. 1.853.458/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

Agravo de instrumento interposto por
VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL e DOUGLAS CARNIEL
contra decisão proferida em Ação de Demarcação de Terras Particulares n. 1000191-57.2023.8.11.0093, da Vara Única da Comarca de Felix Natal/MT, em que se indeferiu pedido de expedição de ofício ao INTERMAT para que apresente estudo cadastral das matrículas objeto de litígio.

Na inicial, os agravantes pediram:

“[...]
F) A DETERMINAÇÃO PARA QUE O INTERMAT EFETUE E ENTREGUE AO JUÍZO O ESTUDO CADASTRAL DAS MATRÍCULAS DE PROPRIEDADE DOS AUTORES 374, 2636 E 2686 DO RGI DE FELIZ NATAL-MT E DA MATRÍCULA 782 RGI DE VERA-MT DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO
; [...]”.

O juiz indeferiu o pedido, ao fundamento de que “
tal diligência pode ser requisitada pelo próprio autor, tendo em vista que são documentos públicos
”.

Quanto às matrículas n. 374, 2636 e 2686 – RGI Feliz Natal/MT, de fato, com razão o juízo de primeiro grau, pois são de titularidade dos agravantes, de modo que não se demonstrou o indeferimento, pelo órgão competente, de expedição do documento em favor dos agravantes, a se justificar o interesse em se socorrer ao Judiciário.

Entretanto, no que se refere à Matrícula n. 782 – RGI Vera, de fato, não é de sua propriedade, mas sim do agravado Oraci João (id. 112965684-processo de origem).

Isto porque, o
Decreto n. 412/2011, que institui o Estudo Cadastral no INTERMAT, estabelece, no art. 6º
, que “
O procedimento de expedição do Estudo Cadastral
obedecerá ao rito previsto na Resolução nº
02
/2009
e refletirá a real situação do perímetro da área objeto do estudo, sendo ao final, expedido Planta e Nota Técnica Explicativa
”.

Em aferição ao que obedece o rito previsto na citada Resolução n. 02/2009 – INTERMAT, em seu art. 1º, fica exposto que “
O Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) expedirá,
à pedido do titular ou seu procurador
, certidão de localização, certidão administrativa, certidão de inteiro teor, certidão de legitimidade, certidão de legitimidade de origem e certidão de legitimidade de origem para georeferrenciamento
”.

Assim, como as documentações solicitadas ficarão condicionadas a pedido do titular ou seu procurador, fato é que os agravantes estarão impedidos de solicita-las ao órgão competente, por não serem titulares.

O interesse em aferir a documentação, em juízo, é evidente, pois, na própria decisão agravada, consta expressa afirmação do juiz que “
O caso concreto, em uma análise não exauriente,
indica que há confusão de limites
”.

Portanto, seria prova a auxiliar na solução da controvérsia, e seu indeferimento resultaria em cerceamento ao direito de defesa, pois se trata de prova inacessível pela parte autora.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
" ( AgInt no AREsp n. 1.780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1º/7/2021), essa é a situação dos autos. 2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" ( AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no REsp: 1866583 SP 2020/0060853-1, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022).

“
DIREITO DAS SUCESSÕES – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -- DESCENDENTES QUE, BUSCANDO BENS DO FALECIDO GENITOR, ALEGAM A EXISTêNCIA DE SIMULAÇÃO NAS VENDAS DE IMÓVEIS – GENITOR QUE FAZIA TRATAMENTO DE CÂNCER – VENDAS REALIZADAS PELA VIÚVA, MEDIANTE PROCURAÇÃO – AQUISIÇÃO POR PARENTES, por valores discretos –
indeferimento de provas requeridas (perícia, expedição de ofícios para a receita federal e quebra de sigilo bancário).
ausência de comprovação dos pagamentos efetuados – alegação de precária situação financeria do falecido, o que teria motivado a venda de bens – recebimento de empréstimos e pagamentos pelos imóveis de forma parcelada – não comprovação – necessidade de aferir a situação financeira do falecido antes das negociações dos imóveis –
prova INACESSÍVEL À parte autora
-- quebra de sigilo bancário que se mostra crucial para aferir a regularidade das vendas efetuadas – avaliação judicial dos imóveis – procedimento apto para afastamento da alegação de venda por preço VIL – necessidade de retomada da instrução processual – sentença cassada. recurso conhecido e provido
.” (TJPR - 11ª C.Cível - 0001312-76.2019.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: DESEMBARGADOR RUY MUGGIATI - J. 04.07.2022).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e defiro o pedido de expedição de ofício ao
Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT para que realize e entregue o estudo cadastral da matrícula imóvel pertencente ao agravado (Matrícula n. 782 – RGI Vera/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023